Tribunal: TJMT
Processo: 0017499-34.2013.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017499-34.2013.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), REINALDO CARLITO ALVES DE SOUZA - CPF: 058.515.441-47 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FRANCISCO LIMA DE ALMEIDA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO [POR MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - PRONÚNCIA - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA, QUALIFICADORAS NÃO CARACTERIZADAS - PEDIDO DE DESPRONÚNCIA OU AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS - ANIMOSIDADE ANTERIOR - DEPOIMENTO DE POLICIAL MILITAR - APREENSÃO DA ARMA DE FOGO UTILIZADA NO HOMICÍDIO NA POSSE DO APELANTE - INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTES PARA PRONÚNCIA - DECISÃO DE PRONÚNCIA - PROVA PLENA DE AUTORIA DESNECESSÁRIA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ENTENDIMENTO DO STJ -

PRONÚNCIA MANTIDA -
MOTIVO TORPE
- VINGANÇA PELA MORTE DO IRMÃO -
CARACTERIZAÇÃO OU NÃO DA TORPEZA -
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI -

EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA - DESENTENDIMENTO ANTERIOR - VÍTIMA AMEAÇADA PELO RECORRENTE HORAS ANTES DA MORTE - DINÂMICA DO CRIME NÃO RETRATADA - SURPRESA NÃO EVIDENCIADA - ACÓRDÃO DO TJMT - CRIME CONEXO -
SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA -
R
ECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA AFASTAR A QUALIFICADORA DO
EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
.

Para a decisão de pronúncia,
“
não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime
”
(CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13ª ed. - p. 641/642), pois não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp nº 1.878.528/AL).

“A vingança, como sentimento de represália e desforra por alguma coisa sucedida, pode, segundo as circunstâncias que a determinaram, configura ou não o motivo torpe, o que se verifica e dessume pela sua origem e natureza”
(BITENCOURT. Cezar Roberto. Código Penal Comentado, 7ª ed., Ed. Saraiva, pág. 513).

O recurso que dificultou a defesa do ofendido pressupõe que o ato criminoso seja inesperado. Em outras palavras, a
“
surpresa só existe no procedimento insidioso, como disfarce da intenção hostil, de forma a não ter a vítima motivos para desconfiar da agressão
”
(TJMT, RSE NU 0003270-03.2013.8.11.0064).

Compete ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e os a eles
conexos
. Não havendo provas de que o recorrente portava a
arma
com o fim único de praticar o delito de homicídio, inviável, nesta fase sumária, a exclusão do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03 da decisão de pronúncia (TJMT, RSE N.U 0009011-82.2017.8.11.0064).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0017499-34.2013.8.11.0042 - COMARCA DE CUIABÁ

RECORRENTE(s): REINALDO CARLITO ALVES DE SOUZA

RECORRIDO(s):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por REINALDO CARLITO ALVES DE SOUZA
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe 1º grau N.U 0017499-34.2013.8.11.0042 - Código 355652), que o pronunciou por homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido] e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido - art. 121, § 2º, I e IV, do CP e art. 14 da Lei nº 10.826/2003 - (ID 133146301).

O recorrente sustenta que: 1) não haveria indícios de autoria suficientes para a pronúncia; 2) o motivo torpe e o emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido não estariam caracterizados.

Pede o provimento para que seja despronunciado. Subsidiariamente, afastadas as qualificadoras (ID 133146316).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ - NÚCLEO DE DEFESA DA VÍTIMA - pugna pelo desprovimento do recurso (ID 133146321).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 133146322).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso em sentido estrito – Acusado pronunciado pelo cometimento do crime previstos no art. 121, §2°, incisos I e IV, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal – Irresignação defensiva – Almejada a exclusão das qualificadoras – Impossibilidade – Não restaram incontestes nos autos – Competência do Tribunal do Júri. Pelo desprovimento do recurso.”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça – ID 138879184)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“1º Fato

No dia 15 de fevereiro de 2013, por volta das 15h15min, em um terreno baldio localizado na Rua M, Quadra 55, bairro CPA IV, nesta cidade de Cuiabá/MT, o denunciando REINALDO CARLITO ALVES DE SOUZA, juntamente com terceiro não identificado, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, matou a vítima Francisco Lima de Arruda mediante disparos de arma de fogo (apreensão à fl. 124), provocando-lhe os ferimentos descritos no Laudo de Necropsia de fis. 35/41, que foram a causa eficiente de sua morte.

2º Fato

[...] o denunciando REINALDO CARLITO ALVES DE SOUZA, nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço supra, portava uma arma de fogo de uso permitido (apreensão à fl. 124), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, empregando-a, inclusive, na prática do crime descrito como ‘1º Fato’. [...]

O crime foi praticado por motivo torpe, porquanto o denunciando REINALDO CARLITO ALVES DE SOUZA matou a vítima como forma de vingança, já que atribuía a ela a responsabilidade pelo assassinato de seu irmão Hipólito, ‘vulgo Dudu’.

O crime também foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa, uma vez que a vítima estava desarmada e não esperava o ataque.

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual denuncia REINALDO CARLITO ALVES DE SOUZA como incurso no artigo 121, § 2º, I e IV do Código Penal (1º Fato) e artigo 14 da Lei nº 10.826/2003 (2º Fato)

[...]
”
(Vinicius Gahyva Martins, promotor de Justiça – ID 133146279)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“No caso, a materialidade está demonstrada de forma inconteste por meio das declarações das testemunhas/informantes, Boletim de Ocorrência (fls. 13/14), laudo periciais de necropsia, do local do crime e balística juntados às fls. 43/49, 51/65 e 138/155, respectivamente.

Quanto à autoria, após analisar minuciosamente os elementos de informação e as provas coligidas ao feito, concluo haver indícios suficientes contra o denunciado, sendo imperiosa a sua pronúncia.

O acusado foi ouvido na fase policial, conforme Termo de fls. 106/108. Na oportunidade disse o quanto segue: [...]

Ao ser ouvido em Juízo (Termo à fl.269), o réu tornou a negar a prática delituosa, vejamos: [...]

A testemunha Jairo Mendes da Silva, policial militar, que atendeu a ocorrência, explicou como conseguiram identificar o réu como sendo o autor dos crimes, dizendo: [...]

A testemunha Ivan Lima de Almeida, irmão da vítima, foi ouvido na fase policial às fls. 102/103 e confirmou que o ofendido estava envolvido na prática de um crime de homicídio, cuja vítima posteriormente se verificou tratar de irmão do réu. [...]

O acusado ao ser interrogado em Juízo, nega seu envolvimento no homicídio em tela, e que não se recorda onde estava no dia dos fatos.

Cabe destacar que, cerca de 1 (um) mês após a prática do crime de homicídio em tela, o denunciando foi preso em flagrante pela prática de roubo majorado (Código n° 344147 – 5ª Vara Criminal de Cuiabá) e na ocasião foi apreendida uma arma de fogo que, após confrontação balística com os projéteis extraídos do corpo da vítima deste processo, verificou se tratar da mesma arma de fogo utilizada para o homicídio (vide Laudo Pericial de fls. 129/146).

Registre-se que as provas produzidas convencem este julgador sobre a autoria que pesa contra o acusado, haja vista o depoimento de testemunha afirmando que foi o réu quem efetuou os disparos que ceifaram a vida da vítima, logo o conjunto probatório está em harmonia para imputar ao réu a autoria da morte de Francisco Lima de Almeida.

Impende acentuar, por oportuno, que, segundo entendimento dominante, as provas policiais e judiciais, no processo de competência do Tribunal do Júri, revestem-se de igual valor probatório para a decisão de pronúncia, devendo ser desconsideradas, de plano, somente se totalmente isoladas e infirmadas posteriormente, de forma inquestionável, o que não ocorreu, no presente caso. [...]

Assim, analisando as provas em questão entendo que restou suficientemente demonstrada a autoria do crime e suas circunstâncias que foram corroboradas pelas provas orais e materiais supramencionadas, devendo o réu Reinaldo Carlito Alvez De Souza, vulgo “Neguinho” ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Não se pode olvidar que o juízo sumariante se limita à plausibilidade da tese acusatória, bastando para a pronúncia, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, a existência de indícios mínimos de autoria ou participação.

Somente em circunstâncias extremas de ausência de provas, ou de configuração inequívoca de excludente de ilicitude, é que pode o julgador afastar o caso da apreciação por seu juiz natural (art. 5º, XXXVIII, da CF), situação que, conforme apontado alhures, não ocorre no caso em tela.

De igual modo, as qualificadoras apontadas pelo Ministério Público (motivo torpe e meio que impossibilitou a defesa da vítima) devem ser submetidas à apreciação pelo Júri, pois existem indícios suficientes acerca da sua ocorrência.

A suposta torpeza do crime se revela plausível, na medida em que foram angariados indícios a declinar que a motivação criminosa teria sido por atribuir a vítima a responsabilidade pelo homicídio perpetrado em face de seu irmão Hipólito, vulgo “Dudu”, motivo pelo qual o denunciado resolveu ceifar a vida de Francisco Lima de Almeida, com escopo de vingança.

No mesmo sentido, apurou-se que que a vítima foi atacada de surpresa, sem que ela pudesse esboçar qualquer reação defensiva, conforme se observa da prova testemunhal e laudo pericial de necropsia juntado às fls. 43/49 e local do crime de fls. 51/65, portanto demonstrada também a qualificadora de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima.

Importante mencionar que nesta etapa do julgamento o afastamento das qualificadoras é medida de extrema excepcionalidade, justificando-se apenas quando nitidamente incabíveis, o que não é a hipótese subjudice. [...]

Diante do exposto, havendo provas da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva, com fundamento no art. 413 do Código de Processo Penal, julgo admissível a pretensão punitiva deduzida na denúncia para PRONUNCIAR o denunciado REINALDO CARLITO ALVEZ DE SOUZA, vulgo “Neguinho”, já qualificado nos autos, como incurso no art. 121, § 2º, incisos I e IV do Código Penal (1º Fato) e artigo 14 da Lei nº 10.826/2003 (2° Fato) [...]”
(Flávio Miraglia Fernandes, juiz de Direito – ID 133146301)

Pois bem.

As materialidades delitivas do homicídio e porte ilegal de arma de fogo estão comprovadas pelo Termo de Apreensão (ID 133146279 - fls. 82), Laudo Pericial de Necropsia nº 1.9067.1.2013.40671-01 (ID 133146279 - fls. 84/93), Mapa Topográfico para Localização das Lesões (ID 133146279 - fls. 94), Laudo Pericial nº 02-06-000340/2013 - Local do Crime (ID 133146279 - fls. 100/128), Auto de Apreensão (ID

133146280 - fls. 264) e Laudo Pericial nº 2.3.2017.29300-01 (ID 133146280 - fls. 274/309), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Jairo Mendes da Silva, policial militar (ID 133146279 - fls. 66/68), Andreza Maria de Lima Almeida, genitora da vítima (ID 133146279 - fls. 196/198) e Ivan Lima de Almeida, irmão da vítima (ID 133146279 - fls. 202/204), bem como interrogado REINALDO CARLITO ALVEZ DE SOUZA, recorrente (ID 133146279 - fls. 210/212).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Jairo Mendes da Silva, Andreza Maria de Lima Almeida e Ivan Lima de Almeida, e o interrogatório do recorrente
(Relatório de Mídias - ID 133146283 - fls. 591/592).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- no dia 15.2.2013, por volta das 15h15min, em um terreno baldio localizado na Rua M, Quadra 55, Bairro CPA IV, Município de Cuiabá/MT, o denunciando REINALDO CARLITO ALVES DE SOUZA, juntamente com terceira pessoa não identificada, teria efetuado 3 (três) disparos de arma de fogo que atingiram a vítima Francisco Lima de Arruda na região abdominal, cujas lesões foram a causa de sua morte. O homicídio teria sido praticado por vingança porque a vítima seria o autor do homicídio irmão do recorrente [Hipólito Eduardo Ferreira Curado, conhecido por “Dudu”], bem como mediante surpresa. Aproximadamente 1 (um) mês após o homicídio de Francisco Lima de Arruda, o recorrente foi preso em flagrante pela prática de roubo majorado, ocasião na qual fora apreendido, na posse dos agentes criminosos [dentre os quais o recorrente], um revólver, marca Taurus, calibre 38, utilizado para matar Francisco Lima de Arruda (
Laudo Pericial nº 2.3.2017.29300-01 -
confronto balístico com projeteis extraídos do corpo da vítima - ID
133146280 - fls. 274/309
);

- Jairo Mendes da Silva [policial militar], na fase inquisitiva, relatou ter participado das investigações sobre o homicídio de
Francisco Lima de Arruda, em entrevista com uma
“pessoa que frequentava aquele local”
[que não quis se identificar, por medo], afirmou que antes de ser morta, a vítima foi ameaçada por uma pessoa conhecida por “Neguinho”, o qual determinou que a vítima saísse daquele local, caso contrário seria morta (
ID 133146279 - fls. 66/68). Em Juízo, confirmou seu depoimento extrajudicial, embora não se lembre de detalhes, em razão do tempo decorrido (Re
latório de Mídias - ID 133146283 - fls. 591/592);

-
Andreza Maria de Lima Almeida [genitora da vítima], confirmou, nas fases policial e judicial, que a vítima [seu filho]
foi quem assassinou o irmão do recorrente, mas asseverou não ter certeza se seu filho foi morto por este motivo (
ID 133146279 - fls. 196/198 e
Relatório de Mídias - ID 133146283 - fls. 591/592);

-
Ivan Lima de Almeida [irmão da vítima], perante o Delegado de Polícia, revelou que seu irmão estava envolvido na prática de um crime de homicídio, cuja vítima posteriormente fora identificada como sendo irmão do recorrente (ID 133146279 - fls. 202/204);

-
REINALDO CARLITO ALVEZ DE SOUZA, tanto em sede policial quanto em Juízo, negou a autoria delitiva do homicídio, confirmou que seu irmão
[Hipólito Eduardo Ferreira Curado, conhecido por “Dudu”] foi assassinado por Francisco Lima de Arruda [vítima do homicidio apurado nestes autos],
afirmou não possuir o apelido de “Neguinho” e não se recordar onde estava no momento do crime (ID 133146279 - fls. 210/212 e
Relatório de Mídias - ID 133146283 - fls. 591/592).

Dito isso, vejamos.

A existência de animosidade entre o recorrente REINALDO CARLITO ALVEZ DE SOUZA, conhecido por “Neguinho”, e a vítima
Francisco Lima de Arruda
, em razão desta [vítima] ter assassinado o irmão daquela [recorrente] é fato incontroverso, consoante depoimentos prestados por Andreza Maria de Lima Almeida Ivan Lima de Almeida, genitora e irmão da vítima, respectivamente.

A arma de fogo utilizada para matar a vítima [Laudo Pericial nº 2.3.2017.29300-01 -
ID
133146280 - fls. 274/309] foi apreendida na posse do recorrente, durante prisão em flagrante por roubo majorado
(ação penal 0004314-26.2013.8.11.0042 - Código 344147).

As informações recebidas pelo policial militar Jairo Mendes da Silva, no local do crime, de pessoa que não quis se identificar por medo, no sentido de que o recorrente [“Neguinho”] teria ameaçado matar a vítima, horas antes do crime, somada à apreensão da arma de fogo utilizada no homicídio, na posse de REINALDO CARLITO ALVEZ DE SOUZA, retrata indícios de autoria suficientes para a pronúncia.

A escusa do recorrente de que “não possui o apelido de Neguinho” se contrapõe ao seu executivo de pena por roubo majorado, no qual consta referida identificação (SEEU N.U

0024315-90.2017.8.11.0042).

Para a decisão de pronúncia,
“
não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime
”
(Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13ª ed. - p. 641/642), pois não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp nº 1.878.528/AL - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 22.9.2022).

Com efeito,
“deve ser mantida a pronúncia do agente, se demonstrada a materialidade do crime e presentes indícios suficientes da autoria a ele atribuída”
(TJMT, N.U 1020071-28.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal, 19.11.2020).

Portanto, impõe-se reservar ao Tribunal do Júri a análise do fato criminoso (CF/88, art. 5º, XXXVIII, “d”).

No tocante à torpeza, o crime teria sido praticado por vingança, visto que a vítima
Francisco Lima de Arruda seria o assassino do irmão do recorrente [Hipólito Eduardo Ferreira Curado – ação penal Código 326468],
consoante depoimentos de Andreza Maria de Lima Almeida [genitora da vítima], Ivan Lima de Almeida [irmão da vítima] e Jairo Mendes da Silva [policial militar].

A
“vingança, como sentimento de represália e desforra por alguma coisa sucedida, pode, segundo as circunstâncias que a determinaram, configura ou não o motivo torpe, o que se verifica e dessume pela sua origem e natureza”
(BITENCOURT. Cezar Roberto. Código Penal Comentado, 7ª ed., Ed. Saraiva, pág. 513).

No caso,
a qualificadora [motivo torpe] não se afigura manifestamente improcedente para ser suprimida da análise pelos jurados
.

Quanto ao emprego de recurso que dificultou a defesa, foi inserida na denúncia e mantida, na pronúncia, sob a assertiva de que a
“
vítima estava desarmada e não esperava o ataque”.

Ocorre que o
recorrente e a vítima possuíam desentendimento anterior e o ofendido foi ameaçado de morte, horas antes, pelo recorrente,
segundo narrativa do policial militar Jairo Mendes da Silva (ID 133146279 - fls. 66/68
), a afastar a surpresa, sobretudo ao se considerar que a
dinâmica do homicídio, em si, não está retratada nos autos.

O recurso que dificultou a defesa do ofendido pressupõe que o ato criminoso seja inesperado. Em outras palavras, a
“
surpresa só existe no procedimento insidioso, como disfarce da intenção hostil, de forma a não ter a vítima motivos para desconfiar da agressão
”
(TJMT, RSE NU 0003270-03.2013.8.11.0064 - Primeira Câmara Criminal - 28.3.2019).

Sendo assim, essa qualificadora [recurso que dificultou a defesa da vítima] deve ser afastada da pronúncia.

Por fim, compete ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e os a eles
conexos
. Não havendo provas de que o recorrente portava a
arma
com o fim único de praticar o delito de homicídio, inviável, nesta fase sumária, a exclusão do crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/03 da decisão de pronúncia (TJMT, RSE N.U 0009011-82.2017.8.11.0064 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 27.10.2022).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para afastar
a qualificadora do emprego do recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 121, § 2º, IV), reclassificando a pronúncia para homicídio qualificado pelo motivo torpe e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (CP, art. 121, §2º, I e art. 14 da Lei nº 10.826/2003).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022